Tribunal: TJDFT
Processo: 0747704-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. INSCRIÇÃO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela provisória de urgência e declarar inexistentes as dívidas lançadas na fatura do cartão de crédito do autor (BITFY*BITFY – R$ 2.999,99; 20/06 MP *ESTETICAFEMI – R$ 999,99; 20/06 MP *ESTETICAFEMI – R$ 1.000,00; 20/06 CLINICA DE ENFERMAGEM – R$ 2.999,99; 20/06 CLINICA DE ENFERMAGEM – R$ 2.900,00; 20/06 MONEYSWAP/MERCURYO - de US$ 600,24 – R$ 3.203,24); declarar indevida, por consequência, a cobrança respectiva; declarar inexistente a dívida referente ao seguro de R$ 4,38 por mês, e, por fim, condenar o CARTAO BRB S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.863,56. Em suas razões recursais, alega que houve o estorno das cobranças e que não há dano moral a ser indenizado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo devidamente recolhido, id 46459497. Foram apresentadas contrarrazões, id 46459505.

3. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..."

4. As transações questionadas pelo recorrido foram realizadas valendo-se do cartão de crédito do recorrido, em compras via internet. Ademais o recorrente reconheceu a fraude e prontificou-se a efetuar os estornos respectivos, o que não ocorreu, gerando impostos e juros atribuídos ao consumidor. Acrescente-se que houve até notificação de inscrição no cadastro de inadimplentes.

5. Verifica-se também que as transações realizadas escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Com efeito, constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite nos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. Não o fazendo, deve arcar com os débitos indevidamente lançados, pois compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos usurpem o crédito dos clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas transações seguidas de alto valor, no mesmo estabelecimento e em horário noturno.

6. Portanto, resta patente a falha na segurança do serviço prestado, pela qual o recorrente é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC, impondo-se a declaração de inexistência de débitos relativos às compras fraudulentas e seus consectários, bem como a suspensão da cobrança das parcelas do seguro, já que o recorrente não demonstrou a contratação pelo recorrido.

7. No tocante ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que o recorrido foi vítima de fraude e houve a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. Nessa linha, quanto à reparação, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

8. Quanto ao valor fixado, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Irretocável, pois, a sentença proferida.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.